Tribunal: STF
Processo: HC 243665
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de reconsideração. Crimes de roubos circunstanciados. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Indeferimento.



    Referente à Petição nº 86.544/2024 (evento 12). 



    Em 11.7.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Sandy Adao contra decisão monocrática do Relator do RHC 199.217/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso em habeas corpus (evento 2, fls. 12-15).



    Segundo consta, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal. Impetrado habeas corpus na origem, foi-lhe concedido o direito ao cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar. Após, sobreveio nova condenação à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 20 dias, em regime fechado, por infração ao artigo 157, §2°, II (duas vezes), c.c. o artigo 71, caput, e artigo 157, §2°, I e II, todos do Código Penal, prevalecendo o regime fechado após a unificação das penas e revogando-se a prisão domiciliar. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar. Aduz que o paciente é portador de diversas patologias - transtorno não especificado de disco cervical, transtorno não especificado de disco intervertebral e dorsalgia não especificada. Ressalta que o estabelecimento prisional não tem condições de fornecer acompanhamento e tratamento adequado ao reeducando. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação do mandado de prisão e a concessão de prisão domiciliar para o cumprimento da pena e, sucessivamente, a determinação de monitoramento eletrônico. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 13-15):



    A irresignação não merece prosperar.



    O art. 117 da Lei n. 7.210/1984 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto. In verbis:



    "Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 



    II - condenado acometido de doença grave; 



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



     IV - condenada gestante."



    A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso dos autos, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.



    É o que demonstra o seguinte trecho do acórdão estadual:



    "Não se desconhece que os Tribunais Superiores têm admitido a possibilidade excepcional do deferimento da prisão domiciliar ao apenado preso em regime diverso do aberto, em grave estado de saúde e que não recebe tratamento adequado na unidade prisional, ampliando a incidência do artigo 117 da LEP, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.



    Entretanto, a excepcionalidade apta a deferir o benefício ao apenado depende de demonstração, por perícia idônea, da condição de doença que o impossibilite de receber assistência e tratamento médicos adequados no estabelecimento penitenciário (Informativo nº 504 do STF).



    In casu, não obstante as limitações do sentenciado e necessidade de especial tratamento, em virtude de ser diagnosticado com doenças da coluna, conforme documentação apresentada pela Defesa (fls.17/105), não há comprovação de que não possa receber atendimento condizente no cárcere.



    Ademais, permaneceu foragido por mais de 08 anos, uma vez que o mandado de prisão expedido no ano de 2015 foi cumprido apenas em 2023, com o deferimento da prisão domiciliar.



    Assim, prevalecendo o regime mais gravoso, após a unificação das penas, e a falta de comprovação de que o tratamento seja de impossível prestação no estabelecimento prisional, entendo que a prisão domiciliar deve ser cassada.



    Desta forma, não configurado o constrangimento ilegal, casso a liminar concedida anteriormente e DENEGO A ORDEM, determinando a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor de RAFAEL SANDY ADÃO." (eSTJ, fls. 154-155, grifou-se).



    Cabe ressaltar que a reforma da conclusão adotada pela Corte de origem refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente